Tribunal: CARF
Processo: 10920.908215/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.908215/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.670 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
CISABRASILE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
liquidez e certeza do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sob pena de ter seu pedido indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d’ Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação que tem como lastro
creditório ressarcimento de contribuição não cumulativa de vendas com destino ao
exterior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.908215/2012-94
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908215/2012-94

No curso do processamento do pedido do contribuinte foi expedida intimação
nos seguintes termos:
"Este contribuinte esta intimado a transmitir os arquivos previstos na Instrução
Normativa SRF n° 86, de 22/10/2001, em conformidade com o ADE Cofis n° 15/2001.
alterado pelo ADE Cofis n° 25/2010, compreendendo as operações efetuadas no
trimestre de apuração acima Indicado. Os arquivos a serem transmitidos são os
seguintes:
4.3.1. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4. 4.3.5, 4.3.6, 4.3.8. 43.9. 4.3.10. 4.3.11, 4.10.1. 4.10.2.
4.10.3, 4.10.4, 4.10.5, 4.10.6, 4.10.7, 4.4.1, 4.4.2, 4.9.1, 4.9.4 e 4.9.5
Observações:
1. Todas as notas canceladas deverão constar dos arquivos pertinentes, com a
indicação própria no respectivo campo.
2. Para a validação e transmissão das informações solicitadas deve ser
Utilizado o Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais-SVA, disponível no
sitio da Internet da RFB (www.receita.fazenda.gov.br)."
Diante da ausência de atendimento ou de resposta à intimação acima citada, foi
proferida decisão nos seguintes termos:
"Analisadas as Informações prestados no documento acima Identificado, não
foi possível confirmar a existência do credito Indicado, pois o contribuinte, mesmo
Intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na instrução Normativa SRF n°
86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01, compreendendo
as operações efetuadas no período de apuração acima Indicado.
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP..."
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas
manifestação de inconformidade onde afirma, em resumo, que:
II.a) Impossibilidade de transmissão de informações de créditos constantes
em pedidos de ressarcimento anteriores ao ano de 2010 - ADE Cofis n° 25/2010
(...)
Ocorre que o Contribuinte não conseguiu atender a tal solicitação, porquanto
os arquivos que o AFRFB solicitou a transmissão não são aceitos pelo novo sistema
implementado com o ADE Cofis n° 25/2010 - Anexo Único.
Veja-se abaixo a impossibilidade do Contribuinte selecionar a opção "salvar
arquivo para transmissão", conforme determina a intimação, mas apenas a de "salvar
arquivo para entrega ao AFRFB", o que frisa-se, não foi solicitado pelo AFRFB em
seu termo de intimação (anexo):
(...)
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908215/2012-94

Esclareça-se, que neste momento, o Contribuinte não está colocando em
discussão a validade do cumprimento da obrigação acessória instituída por pelo ADE
Cofis n° 25/2010, o que será feito mais adiante, e tampouco não questiona, aqui, o
poder do Fisco de exigir dos contribuintes o cumprimento das obrigações tributárias
acessórias previstas na IN SRF n° 86/2001, ou seja, de fazer com que as empresas
utilizem sistema de processamento eletrônico de dados para o registro de dados
contábeis e fiscais.
O que se discute e não se admite é que o AFRFB determine o cumprimento de
um ato pelo Contribuinte se o órgão fazendário ao qual está vinculado não dispõe de
meios hábeis para tanto e, assim, prejudicar quem está agindo de boa-fé a ponto de
indeferir seus pedidos de ressarcimento e compensação.
(...)
Isto posto, analisando o caso em concreto sob a ótica do princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se que a medida do AFRFB, além de
ilegal, não é adequada, nem necessária. Ou seja, outra forma teria o Fisco de efetuar
o controle sobre os seus jurisdicionados e de suas informações contábeis/fiscais, não
necessitando rupturas abruptas e percebendo a diligência do Contribuinte para com a
fiscalização.
Deste modo, arbitrária se mostra a determinação do AFRFB contida no termo
de intimação, pois o sistema de validação e autenticação de arquivos nos termos do
ADE Cofis n° 25/2010 não libera ao Contribuinte a possibilidade de "salvar os
arquivos para transmissão" para períodos anteriores (2007) a sua data de eficácia
(2010), devendo assim, ser reconsiderado o despacho decisório para o fim de deferir
o pedido de ressarcimento e, consequentemente homologar os pedidos de
compensação.
(...)
II.b) Ilegalidade da imposição de cumprimento de obrigação acessória a ato
pretérito
Outro ponto que merece ressalva, conforme ressaltado acima, é a ilegalidade
do ato intentado pelo AFRFB ao determinar que o Contribuinte se sujeitasse ao
cumprimento de uma obrigação acessória, cujo seu adimplemento deveria se dar a
ato pretérito ao de início da sua eficácia.
(...)
Ocorre que a prestação dessas informações até então não estavam atreladas
aos pedidos de ressarcimento/compensação.
Porém, o Fisco, através da Instrução Normativa n° 981/2009, em seu art. 1°,
mediante alteração promovida na Instrução Normativa n° 900/2008, estabeleceu que,
a partir de 01/02/2010 (art. 3°), a pessoa jurídica deverá no caso de créditos do PIS e
da COFINS, apurados no regime de incidência não cumulativa, passíveis de
ressarcimento ou compensação, antes de transmitir o pedido (PER/DCOMP)
apresentar em arquivo digital os documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao
período de apuração do crédito, especificado nos itens "4.3 Documentos Fiscais" e
"4.10 Arquivos complementares - PIS/COFINS".
Do Anexo Único do ADE Cofis n° 15/2001.
Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908215/2012-94

II.c) Do direito creditório
A título de argumentação, a fim de não pairar dúvidas quanto a existência do
direito creditório do Contribuinte, segue abaixo tabela com o demonstrativo dos
créditos, acompanhada da Dacon9 e do pedido de ressarcimento;
(...)
II.d) Arbitrariedade da multa isolada de 50% aplicada."
Ao final veio requerer a reforma do despacho decisório a fim de deferir
integralmente o direito creditório, homologando as compensações. Requer ainda a
exclusão da multa isolada que afirma lhe ter sido aplicada.
A 2a Turma da DRJ/JFA, acórdão n° 09-70.502, negou provimento à manifestação
de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
COMPENSAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na escrituração, contábil e fiscal, e nos documentos fiscais que lhe dão
suporte.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente reitera seu direito ao creditamento, bem
como sustenta que apresentou os documentos necessários para a devida comprovação. Ao final,
requer a homologação das compensações.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário atende aos pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Conforme relatado, o Despacho Decisório eletrônico indeferiu o pedido de
ressarcimento/compensação em virtude da ausência de transmissão dos arquivos previstos na
Instrução Normativa SRF n° 86, de 22/10/2001, em conformidade com o ADE Cofis n° 15/2001,
alterado pelo ADE Cofis n° 25/2010, mesmo após intimação do contribuinte.
Em manifestação de inconformidade, a empresa sustentou que houve a
impossibilidade técnica de transmitir os arquivos no formato do ADE Cofis no 25/2010.
Entretanto, a despeito dessa impossibilidade, como bem ressaltou a DRJ, a
Recorrente poderia tê-los apresentado diretamente ao Auditor Fiscal, mas não o fez:
Ainda que fosse realmente impossível realizar a transmissão, o que se admite por mera
hipótese, bastaria à manifestante, em tempo hábil, gerar tal arquivo e entregá-lo ao
Auditor Fiscal, ação suficiente para análise da comprovação do seu direito.
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908215/2012-94

Veja que nem mesmo na apresentação da manifestação de inconformidade houve
preocupação da manifestante em comprovar a existência do seu direito, apresentando
somente o DACON do período e o formulário Perdcomp.
Na verdade, ainda que a manifestante queira se desviar do foco da controvérsia, o
indeferimento se deu pela total impossibilidade do fisco verificar a comprovação do
direito creditório invocado. Estranhamente, a contribuinte se nega a tentar demonstrar a
existência do seu direito, ainda que da forma que afirma que o SVA tenha permitido, via
gravação de arquivo para entrega à autoridade fiscal.
Ao final, não foi apresentado um único documento fiscal como prova da existência do
direito pretendido.
No presente caso, como já apontado pela autoridade fiscal, somente a transmissão dos
arquivos digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita
conformidade com o ADE Cofis 15/01 poderiam comprovar o montante do crédito da
contribuição requerido em ressarcimento. Alternativamente, poder-se-ia admitir,
naturalmente, a apresentação destes mesmos arquivos à autoridade fiscal, como já
dissemos. (...)
Registre-se, por oportuno, que a manifestante poderia, com o processo em curso, se
dirigir à unidade de atendimento da Receita Federal do Brasil a fim de obter auxílio para
transmissão dos arquivos já citados ou apresentar o arquivo gerado para entrega ao
Auditor Fiscal. Nada disso foi feito.
Caso o arquivo fosse apresentado, ocorreria, necessariamente, sua análise, ainda que
apresentados fora do prazo para manifestação/impugnação, haja vista a aplicação, ao
processo administrativo, do princípio da verdade material. Preferiu a manifestante
trilhar o caminho de tentar invalidar a regra de exigência que fixa os contornos em que
se devem cumprir as obrigações acessórias citadas, almejando o deferimento de um
crédito incomprovado.
Por todo exposto, fica também afastada a alegação de que o indeferimento teria se dado
pela simples ausência de apresentação prévia dos arquivos magnéticos, nos termos da
Instrução Normativa RFB no 981/2009, haja vista a intimação para sua apresentação ter
oportunizado que esta se desse após a transmissão do formulário Perdcomp,
obviamente.
Em manifestação de inconformidade, apresentou o DACON. Por sua vez, em
recurso voluntário, aponta que anexa mais documentos em respeito ao princípio da verdade
material:
(...) a Recorrente junta aos autos, planilhas, notas fiscais e demais documentos fiscais,
que comprovam de forma definitiva, o direito creditório aqui pleiteado. (...)
Sendo assim, nos termos das planilhas e documentos anexados, tem-se a total
comprovação quanto ao crédito pleiteado, nos seguintes termos: (...)
Portanto, somando-se os valores referentes à COFINS das aquisições no mercado
interno, vinculados a receita de exportações, tem-se um crédito de R$ 34.996,31.
Já as receitas vinculadas a receita do Mercado Externo, tem-se um crédito de COFINS
de R$ 31.736,27.
Somados ambos os valores chegamos ao exato montante de R$ 66.732,59, que condiz
exatamente com o montante do crédito pleiteado pela Recorrente em seu pedido de
ressarcimento.
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908215/2012-94

Sendo assim, deve ser reconhecido o direito creditório pleiteado pela Recorrente e
consequentemente o seu pedido de compensação, extinguindo-se o crédito tributário
aqui combatido.
Dispõe o art. 170, do CTN, que a compensação depende da comprovação da
liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
E, considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o direito, nos
termos do art. 373, do CPC/15.
Dessa forma, é da própria empresa o ônus de registrar, guardar e apresentar os
documentos e demais elementos que testemunhem o seu direito ao crédito.
O pedido de ressarcimento foi de COFINS não cumulativa - Exportação do 1o
trimestre de 2007, logo deveria ter sido comprovada a liquidez e certeza desse crédito.
A empresa, em recurso voluntário, apresentou notas fiscais, DIs, arquivos sem
títulos e ininteligíveis e resumo de apuração. Entendo que deveria a Recorrente ter trazido aos
autos sua escrituração contábil e fiscal, já que não houve na origem auditoria de valores em
decorrência do descumprimento da intimação de apresentação dos arquivos.
Ocorre que, nesta instância, a eventual análise meritória do crédito demanda o
cotejo entre os livros contábeis (Razão e Diário) e os documentos com base nos quais foram
efetuados tais registros e, pelos demonstrativos de apuração das contribuições do período,
devidamente conciliados também com as declarações DCTF e DIPJ.
Discordo da Recorrente de que são suficientes para a comprovação da existência
do crédito pleiteado os documentos por ela apresentados.
Então, não logrou êxito em comprovar o indébito objeto do pedido de
ressarcimento/compensação.
Nulidade do acórdão da DRJ
Sustenta que o acórdão da DRJ deve ser anulado, por violar o princípio da
verdade material, do devido processo Legal, do contraditório e da ampla defesa, porquanto não
considerou o DACON como prova do seu direito creditório. Assim: “os DACON juntados pela
Recorrente deveriam ter sido aceitos como documentos fiscais aptos a comprovar o direito
creditório da Recorrente e caso os julgadores de primeira instância entendessem que não,
deveriam, ao menos, ter procedido com as diligências necessárias para apurar a veracidade da
existência ou não do crédito aqui discutido.”
Não há qualquer nulidade na decisão de piso, eis que devidamente motivada e
ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
O DACON isoladamente não tem força probatória do crédito pleiteado, pois tem
caráter apenas informativo. E, como visto acima, a demonstração de liquidez e certeza do crédito
pleiteado demanda conciliação contábil e fiscal completa.
Conclusão
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.670 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908215/2012-94

Por isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital